Tribunal: TJDFT
Processo: 0747416-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR: AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, BEM COMO A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO DE ITAU UNIBANCO S.A IMPROVIDO. E RECURSO DO MERCADO PAGO NÃO CONHECIDO, PORQUE DESERTO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aduz a requerente que é titular de cartão de crédito administrado pela primeira requerida (final 4237); (b) sustenta que teria recebido mensagem de compra realizada por intermédio de “site” da terceira requerida em loja da segunda requerida e que imediatamente teria entrado em contato com a central de atendimento do banco para contestar a compra, momento em que inclusive teria solicitado o cancelamento do cartão; (c) acrescenta que, para sua surpresa, no mês de junho a primeira parcela da compra foi lançada em seu cartão (fatura cadastrada em débito automático); (d) informa que teria entrado em contato com o gerente de sua conta e que não teria conseguido realizar o estorno da compra, pois o “Mercado Pago” teria impugnado a sua contestação e, por isso, o banco teria relançado o valor da compra em sua fatura; (e) alega a requerente que nunca ouviu falar da empresa em que a compra foi realizada (PICHAU INFORMÁTICA LTDA) e que jamais pediu qualquer produto com endereço de entrega em São Paulo; (f) ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a declaração de nulidade das compras lançadas indevidamente no seu cartão de crédito, a restituição do valor de R$ 3.636,48 (em dobro) e a condenação da parte requerida a revisar as faturas de titularidade da parte autora a partir da vencível em 17.05, excluindo as cobranças indevidas e todos os acréscimos delas decorrentes; (g) insurgência da instituição financeira e da terceira requerida (MERCADO PAGO) contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declarada a inexigibilidade da dívida impugnada e condenadas as rés, solidariamente, a devolverem à autora o valor de R$ 3.636,48).
III. RECURSO DE ITAU UNIBANCO S.A.
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude bancária praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).
C. Nesse prumo, o conjunto probatório carreado pela parte demandante (“print” de tela de conversas com gerente da instituição financeira – id 44561879; faturas de cartão de crédito - id 44561882/44561883 e 44561886; registro de ocorrência policial - id 44561880 - p.1) fortalece a verossimilhança dos fatos narrados na exordial.
D. Por sua vez, a recorrente não comprovou que a parte consumidora teria contribuído para a ocorrência da fraude, nem que o débito lançado em sua fatura bancária teria sido por ela realizado, ou à sua ordem (CPC, art. 373, inciso II). Efetivamente, a prova documental indica que a correspondência teria sido entregue em endereço no qual a parte requerente não reside, sendo inclusive em unidade da federação diversa.
E. Nesse norte, configurada a defeituosa prestação de serviço (compra fraudulenta) resulta ilegítima a cobrança perpetrada, tudo, a atrair o dever de reparação dos danos daí decorrentes, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do STJ). Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de inexistência de débitos e a restituição do valor debitado indevidamente no cartão de crédito da requerente.
IV. RECURSO DE MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

A. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/1995, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
B. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso em 03.02.2023 (id 44561964), sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento do preparo – “Guia Recurso - Juizado Especial”, consoante id 44561965/44561966), à míngua de demonstração do recolhimento das custas – “Guia Inicial - 1a Instância” (consta tão somente o comprovante de pagamento, sem a respectiva guia de recolhimento, consoante id 44561967).
E. De acordo com o entendimento firmado no Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
F. Impositivo o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública.
V. Recurso do ITAU UNIBANCO S.A. conhecido e improvido. Recurso do MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA não conhecido. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).